Tribunal: TJSP
Processo: 1001659-14.2018.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança c.c. indenização por dano moral – Servidores públicos do Município de Miguelópolis - Pretensão ao recebimento retroativo do reajuste concedido a título de revisão geral anual do ano de 2013 pela Lei Municipal n. 3.590/16 – Inadmissibilidade – Ausência de previsão legal – Impossibilidade do Poder Judiciário determinar reajuste de vencimentos aos servidores públicos

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança c.c. indenização por dano moral – Servidores públicos do Município de Miguelópolis - Pretensão ao recebimento retroativo do reajuste concedido a título de revisão geral anual do ano de 2013 pela Lei Municipal n. 3.590/16 – Inadmissibilidade – Ausência de previsão legal – Impossibilidade do Poder Judiciário determinar reajuste de vencimentos aos servidores públicos - Precedentes - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001659-14.2018.8.26.0352 M
Registro: 2020.0000562524
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001659-14.2018.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que são apelantes
FABRICIO LUIZ BRANCO CALDEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), FERNANDA
CRISTINA BITAR DE AZEVEDO DA SILVA, FERNANDA CHACON MOREIRA
SOUZA, FERNANDA ALVES FILGUEIRA BARBOZA, EURIPEDES AURELIO
PEREIRA FILHO, FABIANA DE PAULA RODRIGUES, EXPEDITO GONÇALCES,
EURIPEDES MATIAS DOS SANTOS, EURÍPEDES DONIZETE MARIANO e
FERNANDA DE MORAIS CARDOSO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
MIGUELÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001659-14.2018.8.26.0352 M
Voto no 17.400
Apelação Cível no 1001659-14.2018.8.26.0352
Apelantes: FABRICIO LUIZ BRANCO CALDEIRA e OUTROS
Apelada : PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
Comarca : MIGUELÓPOLIS
Juiz de 1o Grau: THIAGO PEDRO PAGLIUCA DOS SANTOS
APELAÇÃO Ação de cobrança c.c. indenização por dano moral
Servidores públicos do Município de Miguelópolis - Pretensão
ao recebimento retroativo do reajuste concedido a título de revisão
geral anual do ano de 2013 pela Lei Municipal n. 3.590/16
Inadmissibilidade Ausência de previsão legal Impossibilidade
do Poder Judiciário determinar reajuste de vencimentos aos
servidores públicos - Precedentes - Sentença mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos autos
da ação visando à condenação da Municipalidade de Miguelópolis a
pagar aos autores,
servidores públicos
municipais, as diferenças salariais decorrentes do reajuste
de
2,5%,
concedido
pela
Lei
Municipal
n.
3.590/16,
retroativamente a maio de 2013, bem como indenização por dano
moral, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 355/357.
Sustentam os autores (fls. 358/366), em
síntese, que o reajuste de 2,5% se destinou à reposição
salarial do ano de 2013, de forma que alterou o salário base
dos servidores no referido ano. Em assim sendo, esta
recomposição deveria ter reflexo sobre piso dos salários dos
anos de 2014 e 2015. Alegam ser inaplicável a Súmula
Vinculante n. 37 do E. Supremo Tribunal Federal, pois, o
reajuste salarial tem previsão em lei.
O recurso recebeu resposta, com preliminar
de impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001659-14.2018.8.26.0352 M
aos autores (fls. 372/511).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início, rejeita-se o pedido de revogação
da gratuidade da justiça, porquanto extrai-se dos documentos
juntados nos autos que os apelantes auferem vencimentos
inferiores a três salários mínimos (fls. 412/466), critério
utilizado pela Defensoria Pública para proceder à triagem dos
que realmente fazem jus à assistência judiciária, de modo que
a manutenção do benefício é medida de mister.
O recurso não comporta provimento.
A Lei Municipal n. 3.590/16 assim dispôs:
“Art. 1o. Fica concedido, a título de Revisão Geral
Anual, um reajuste de 11,28% (onze inteiros e vinte e
oito centésimos por cento) referente ao valor acumulado
do INPC/IBGE do período de janeiro de 2015 a dezembro
de 2015 (variação dos últimos doze meses) e 2,5% (dois
inteiros e cinco décimos por cento) visando a reposição
salarial do ano de 2.013, em cumprimento integral do
compromisso
assumido
com
os
servidores
públicos
municipais, totalizando um reajuste de 13,78% (treze
inteiros e setenta e oito centésimos por cento) nos
vencimentos dos servidores do quadro permanente e
comissionado da Prefeitura Municipal de Miguelópolis,
Anexo IV (tabela de vencimentos dos cargos de natureza
permanente do Poder Executivo) e Anexo V (tabela de
vencimentos dos cargos de natureza em comissão do Poder
Executivo) da Lei Municipal n. 3.238, de 21 de dezembro
de 2.011 e alterações posteriores.
(...)
Art. 5o. Esta lei entra em vigor a partir de sua
publicação, retroagindo seus efeitos na data de 1o de
janeiro de 2016.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001659-14.2018.8.26.0352 M
Extrai-se do texto legal supratranscrito
que houve concessão, aos servidores públicos municipais, de
um reajuste de vencimentos no total de 13,78%, sendo 11,28%
corresponde à reposição do ano de 2015 e 2,5% do ano de 2013,
a título de revisão geral anual.
Assim, não se olvida que uma parte do
percentual do reajuste concedido pela Lei Municipal n.
3.590/16 engloba a recomposição salarial relativa ao ano de
2013.
No entanto, a Lei Municipal n. 3.590/16
conferiu a reposição salarial em tela somente a partir de
janeiro de 2016 e não retroativamente a maio de 2013, como
pretendem os apelantes.
Desta forma, inexistindo previsão legal
acerca da retroação do reajuste salarial previsto na Lei
Municipal n. 3.590/16, descabe ao Poder Judiciário concedê-
la, sob pena de violação aos artigos 2o1, 37, inciso X2, 61,
§ 1o, inciso II, “a”3 e 169, § 1o, inciso I4, da Constituição
Federal.
Ademais, insta salientar que a revisão
geral anual dos vencimentos dos servidores públicos não exige
1 Art. 2o São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
2 Art. 37. (...)
X a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata ao § 4o do
art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a
iniciativa privada em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma
data e sem distinção de índices.
3 Art. 61 (...)
§1o São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
(...)
II disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e
autárquica ou aumento de sua remuneração;
4 Art. 169. (...)
§ 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de
cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a
admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades
da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas
pelo poder público, só poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções
de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001659-14.2018.8.26.0352 M
que tais remunerações sejam majoradas anualmente, competindo
ao Chefe do Poder Executivo justificar as razões pelas quais
não propôs a recomposição, sendo, ainda, indispensável à
concessão do reajuste anual a existência cumulativa de
dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Nesse sentido, manifestou-se o E.
Supremo Tribunal Federal, em julgamentos proferidos sob o
regime do artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo
Civil:
Ementa:
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA
DE LEI PARA REVISÃO GERAL ANUAL DAS REMUNERAÇÕES DOS
SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO.
1.
Recurso
extraordinário,
com
repercussão
geral
reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a
inexistência de direito à indenização por omissão do
Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de
projeto de lei para a revisão geral anual das
remunerações dos respectivos servidores públicos.
2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever
específico de que a remuneração dos servidores seja
objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual
que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada
no período. Isso não significa, porém, que a norma
constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe
do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente
e de forma fundamentada, sobre a conveniência e
possibilidade de reajuste ao funcionalismo.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com
a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de
projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos
servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da
CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve
o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma
fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a
revisão”.
(Recurso Extraordinário n. 565.089/SP, Tribunal Pleno,
Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.04.2020)
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE
OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM
RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL
ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS -
LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001659-14.2018.8.26.0352 M
INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE.
(...)
3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição,
para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração
aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois
requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária
Anual
e
(II)
autorização
na
Lei
de
Diretrizes
Orçamentárias.
4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da
remuneração dos servidores públicos, quando se encontra
prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
pois é necessária, também, a dotação na Lei
Orçamentária Anual.
5. Homologado o pedido de extinção do processo com
resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do
Código de Processo Civil de 2015.
6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A
revisão geral anual da remuneração dos servidores
públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei
Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
(Recurso Extraordinário n. 905.357/RR, Tribunal Pleno,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.12.2019)
No caso dos autos, evidente a inexistência
de previsão orçamentária com relação ao ano de 2013, tanto
que o reajuste anual foi concedido a partir de 2016. Além
disso, em contestação, a Municipalidade justificou que não
dispunha
de
orçamento
suficiente
para
a
reposição
inflacionária no ano de 2013, o que somente foi possível em
2016.
Por tais motivos, a pretensão dos autores
era mesmo de ser julgada improcedente.
No
mesmo
sentido,
a
iterativa
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO Servidor municipal de Miguelópolis Revisão
geral anual de 2,5% referente ao ano de 2013

Pretensão de receber as diferenças salariais entre os
anos de 2013 a 2016
Descabimento
Ausência de
direito à revisão geral anual sem a respectiva previsão
orçamentária, conforme tese fixada no RE 905.357 ("A
revisão geral anual da remuneração dos servidores
públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei
Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001659-14.2018.8.26.0352 M
Orçamentárias") Expressa previsão da Lei Municipal no
3.590/2016 em seu art. 5o, segundo a qual ela tem
efeitos a partir de 01/01/2016 Inteligência da Súmula
Vinculante no 37
Precedentes deste e. Tribunal de
Justiça SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
1001668-73.2018.8.26.0352;
Relator
(a): Marcos
Pimentel
Tamassia;
Órgão
Julgador:
1a
Câmara de Direito Público; Foro de Miguelópolis - 1a
Vara; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro:
15/07/2020)
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS.
Miguelópolis.
Gratuidade
judiciária.
Possibilidade
de
concessão.
Recorrentes que possuem rendimentos mensais inferiores
a 3 salários mínimos, critério adotado pela Defensoria
Pública para proceder à triagem dos hipossuficientes.
Lei
no
3.590/16.
Reajuste
de
2,5%
desde
2013.
Inadmissibilidade. Reajuste concedido a partir de 2016,
sem previsão de retroatividade. Impossibilidade de
majoração
dos
vencimentos
pelo
Poder
Judiciário.
Vedação constante na súmula vinculante no 37. Sentença
mantida. Recurso conhecido e não provido.
(Apelação
Cível
1000443-81.2019.8.26.0352;
Relator
(a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Miguelópolis - 1a Vara; Data
do
Julgamento:
14/07/2020;
Data
de
Registro:
14/07/2020)
AÇÃO ORDINÁRIA
Servidores públicos municipais

Pretensão de ver aplicado o índice de 2,5%, concedido a
título de revisão geral anual dos vencimentos dos
servidores do Município de Miguelópolis, ao valor da
remuneração contemporânea ao exercício de 2013

Impossibilidade, visto que a regra do artigo 1o da Lei
Municipal no 3.590/16, embora reconheça que sobredito
índice
de
reajuste
visava
à
recomposição
dos
vencimentos dos servidores municipais, no concernente
ao ano de 2013, opera efeitos a partir da sua edição,
no contexto do reajuste total de 13,78%
Recurso
improvido.
(Apelação
Cível
1001667-88.2018.8.26.0352;
Relator
(a): Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro de Miguelópolis - 1a
Vara; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro:
09/07/2020)
SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. PLEITO DE
RETROATIVIDADE.
A
Lei
municipal
de
Miguelópolis
3.590/2016 (de 4-2) previu para os servidores reajuste
de 2,5% para a reposição salarial de 2013, retroagindo
os efeitos da referida lei para 1o de janeiro de 2016
(arg. art. 5o). Ou seja, não há previsão legal para o
pagamento do mencionado reajuste nos anos de 2013 a
2015. Não provimento da apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001659-14.2018.8.26.0352 M
(Apelação
Cível
1001672-13.2018.8.26.0352;
Relator
(a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro de Miguelópolis - 1a Vara; Data do
Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MIGUELÓPOLIS
REAJUSTE GERAL ANUAL - LM 3.590/16 Pretensão inicial
voltada à condenação do Município a pagar as diferenças
salariais entre os anos de 2013 a 2016 do percentual de
2,5% apostilado pela LM 3.590/16, acrescidas dos
respectivos consectários legais - Inadmissibilidade -
Efeito retroativo da norma limitado a 01.01.2016,
consoante inteligência do art. 5o da LM no 3.590/16
Acolhimento
da
pretensão
inicial
que
configuraria
afronta à Súmula Vinculante no 37, do STF - Precedentes
deste Tribunal de Justiça
Sentença de improcedência
mantida - Recurso dos autores não provido.
(Apelação
Cível
1001649-67.2018.8.26.0352;
Relator
(a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Público; Foro de Miguelópolis - 1a Vara;
Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro:
09/07/2020)
Destarte, o recurso não merece prosperar,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Para fins do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, majora-se a verba honorária para 11% do valor
da causa, observada a justiça gratuita concedida aos autores
(fl. 175).
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator